Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703120-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ARAGAO MESQUITA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O A decisão de ID 43203369 deferiu a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a fornecer a bomba de insulina, o CPAP e todos os insumos descritos no laudo médico. O agravado cumpriu parcialmente a decisão. A decisão de ID 43973285 determinou ao agravado que fornecesse os insumos remanescentes ao agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00. O agravante foi intimado (ID 44182018), contudo não cumpriu a decisão judicial. Pela decisão de ID 44727395 foi determinado ao agravante que apresentasse orçamento descritivo dos insumos que ainda não foram entregues. O agravante apresentou o valor de R$ 10.050,57, conforme documento de ID 47568587, ID 45031268 ao ID 45031270 e ID 47568588. O agravado informou que não conseguiu comprar todos os insumos junto aos seus fornecedores. Requer que não seja condenado ao pagamento de multa (ID 46502178). O agravante requer a majoração da multa e a realização de penhora através do sistema SISBAJUD. Decido. Inicialmente, verifico que o agravo de instrumento já está devidamente instruído, sendo que aguardar-se, tão somente, o cumprimento integral da liminar para que seja julgado. Diante da recalcitrância do agravado em cumprir a decisão liminar, bem como ponderando que se trata de questão de saúde, cuja urgência é latente, entendo que deve ser adotada medida para a efetivação da liminar. Verifico que o agravante juntou planilha descritiva do valor dos bens a serem adquiridos, sendo que o agravado teve vista dos documentos e não os impugnou. Assim sendo, determino que seja bloqueada, na conta bancária do agravado, a quantia de R$ 10.050,57, visando permitir que o agravante possa adquiris os insumos. O bloqueio deverá ser realizado através do sistema SISBAJUD. Bloqueado o valor, deverá a quantia ser imediatamente transferida para a conta judicial e expedido alvará em favor do agravante. O agravante deverá juntar a nota fiscal demonstrando a aquisição dos insumos, no prazo de 10 (dez) dias, contados da liberação do valor em seu favor. Cumpra-se. Em relação ao pedido de execução da multa arbitrada, entendo que essa questão deverá ser apreciada oportunamente, uma vez que não há urgência. As medidas para o cumprimento da liminar já estão sendo adotadas e, portanto, o pleito de execução da multa pode ser apreciado futuramente. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora